Tribunal: TJDFT
Processo: 0714457-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE CONTA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DE RISCO À SUBSISTÊNCIA. DECURSO DE EXTENSO LAPSO TEMPORAL. POSSIBILIDADE DA MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBAS SALARIAIS.
1. A impenhorabilidade da verba salarial, prevista no artigo 833 do Código de Processo Civil, encontra assento no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III, da CF/1988). 1.1. Consoante o entendimento que vem se consolidando no âmbito da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, a impenhorabilidade de verba salarial não ostenta natureza absoluta, devendo ser admitida a constrição judicial, observados o princípio da dignidade do devedor como pessoa humana e a preservação do mínimo existencial destinado ao custeio da sua subsistência e de sua família.
2. É ônus do devedor demonstrar que, do cotejo com sua remuneração média e despesas indispensáveis, resulta cenário de penúria apto a qualificar o valor bloqueado como impenhorável. No caso dos autos, o agravante não se desincumbiu do ônus da prova.
3. Ademais, por ocasião da instrução processual relativa ao caso concreto, o bloqueio já fora realizado há mais de um ano, situação que, embora indiretamente, resulta na inequívoca conclusão de que o valor não fora necessário ao sustento do agravante.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.